Tribunal: TJES
Processo: 5000363-50.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-50.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS SOARES MELO e outros
RECORRIDO: SEBASTIAO JOSE LOPES SILVA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LUCAS SOARES MELO
e
CLAUDETE FERREIRA SOARES
contra a sentença proferida em
ID 5049351
, nos seguintes termos:

Assim, diante da incompetência do Juizado Especial, extingue-se o processo, sem análise de mérito, nos termos do art. 51, II do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, seria desnecessária a produção de prova pericial, pois os documentos dos autos são suficientes ao julgamento da demanda.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, seria desnecessária a produção de prova pericial, pois os documentos dos autos são suficientes ao julgamento da demanda.

O presente caso, embora se sustente que seria desnecessária a realização de prova técnico-pericial, vejo dos autos a sua necessidade, sobretudo pela impugnação aos orçamentos apresentados que, de uma análise sem cunho técnico, o menor valor indicado seria quase o valor da tabela FIPE do veículo, mesmo que, aparentemente, o acidente tivesse atingido apenas a parte traseira do veículo.

Além disso, verifico que a sentença recorrida muito bem cuidou de demonstrar os fundamentos para declarar a incompetência do juizado especial para julgamento da demanda. Vejamos o trecho da sentença:

Inicialmente se nota que a única preliminar deduzida pelas partes foi a de ilegitimidade passiva da ré Locadora, o que seria afastada de plano, até porque a matéria já foi objeto de súmula do STF (súmula 492) que impõe à locadora responsabilidade por danos causados por condutores de veículos locados.

Aliás, em relação a responsabilidade pelo evento, há verdadeira confissão por parte do condutor requerido, que se limita a questionar o valor do dano decorrente da avaria, além de alegar pagamento de seguro destinado a cobertura do evento.

Todavia, a despeito destas circunstância, não há como se apreciar a extensão do dano provocado pela colisão com base na prova produzida, primeiro porque os registros de imagens que vieram aos autos denotam que o carro do autores restou impactado na parte traseira e as avarias, ao olhar de um leigo, não seriam de elevada extensão e, por outro lado, em consulta à tabela FIPE, o valor de mercado do carro pela tabele FIPE estaria em torno de R$ 45.000,00 e ainda que se saiba que este valor pode variar para mais ou menos, não deixa de ser um paradigma relevante e o menor orçamento apresentado foi de R$ 32.885,99 e nestas condições, caso se estivesse resolvendo negócio jurídico de natureza securitária, a hipótese seria, em tese, de se considerar perda total do veículo, pois o reparo chegaria a 70% do valor do carro.

Aliás, o requerido Sebastião foi objetivo em impugnar os orçamentos apresentados (um deles perto do valor de mercado do carro) e em sede de réplica (apresentada de forma espontânea), os autores chegaram a impugnar a contestação ao argumento de que os orçamento e valores seria tema afeto aos técnicos e não aos advogados e nesse sentido não se pode acolher os orçamentos de forma absoluta, sem dar às partes o direito de produzir prova em Juízo, ou seja, diante do valor da pretensão e considerando o valor do carro, a perícia seria necessária para a apuração do valor a ser pago.

Por outro lado, no âmbito do Juizado Especial não se admite sentença ilíquida, de sorte que não há como se reconhecer a responsabilidade dos requeridos pelo evento para posterior apuração da extensão do prejuízo, embora haja confissão, pois o valor da indenização deve ser objeto do dispositivo.

Desse modo, ainda que a responsabilidade do condutor requerido seja evidente, diante da ausência de elementos capazes de dar ao Juízo convicção quanto a extensão do dano, matéria controvertida. forçoso reconhecer, de ofício, a complexidade da causa.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)